Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-05.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Singela alegação do réu no sentido de que jamais foi constituído em mora, eis que inexistente aviso de recebimento – Inconsistência jurídica – Certidão fornecida pela empresa de Correios, que guarda fé pública, a informar que a notificação foi entregue em mãos do

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Singela alegação do réu no sentido de que jamais foi constituído em mora, eis que inexistente aviso de recebimento – Inconsistência jurídica – Certidão fornecida pela empresa de Correios, que guarda fé pública, a informar que a notificação foi entregue em mãos do devedor fiduciante – Suficiência – Mora, aliás, que tem natureza 'ex re' - Inteligência do art. 2o, § 2o, do DL no 911/69 – Réu, ademais, que contestou o feito, não impugnou o débito em aberto e deixou de depositar o seu valor integral.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001424-05.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante RODRIGO
BARCELLO NASCIMENTO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-05.2018.8.26.0366 -Voto no
2
42.113
Apelação no 1001424-05.2018.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Rodrigo Barcello Nascimento
Apelada: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Classificação: Alienação fiduciária em garantia Busca e apreensão
l
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia
Ação de busca e
apreensão Sentença de procedência Manutenção do julgado
Cabimento Singela alegação do réu no sentido de que jamais foi
constituído em mora, eis que inexistente aviso de recebimento
Inconsistência jurídica
Certidão fornecida pela empresa de
Correios, que guarda fé pública, a informar que a notificação foi
entregue em mãos do devedor fiduciante Suficiência Mora, aliás,
que tem natureza 'ex re' - Inteligência do art. 2o, § 2o, do DL no
911/69 Réu, ademais, que contestou o feito, não impugnou o débito
em aberto e deixou de depositar o seu valor integral.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de busca e apreensão ajuizada por “Aymoré - Crédito, Financiamento e
Investimento S/A” em face de Rodrigo Barcello Nascimento, onde proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para declarar
consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio
da autora. Sucumbente, ficou a cargo do réu o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa fls. 98/99.
Aduz o réu que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a mora não restou comprovada eis
que a intimação não foi realizada por meio de carta com aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-05.2018.8.26.0366 -Voto no
3
recebimento, sendo de rigor a improcedência da lide fls. 101/122.
Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito devolutivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo, em razão da
concessão, nesta oportunidade, dos benefícios da justiça gratuita a parte
apelante, mas apenas e tão somente para fins de processamento deste recurso.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A comprovação da mora, reclamada pelo art. 2o, § 2o, do
Decreto-Lei no 911/69, pode ser positivada por carta registrada enviada ao
local de destino e ali recebida, ainda que do aviso de recebimento não conste
a assinatura de próprio punho do devedor, ou, ainda, via notificação
extrajudicial sob responsabilidade do cartório competente ou dos Correios,
revelando-se desnecessária prova de recebimento pessoal por parte do
destinatário.
Na hipótese dos autos, a instituição financeira apelada expediu
notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato, por intermédio
da empresa particular “Portal de Documentos”, cuja diligência fora realizada
por representante da empresa de Correios, que por sua vez certificou que a
missiva foi entregue ao próprio apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-05.2018.8.26.0366 -Voto no
4
Desse modo, o simples envio da notificação ao local em que,
segundo dados da credora, reside o réu, é mais que suficiente para a
constituição em mora, que aliás tem natureza ex re.
Nesse sentido: “BUSCA E APREENSÃO -ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL - “É suficiente para configurar a mora do devedor na
ação de busca e apreensão a notificação extrajudicial enviada ao endereço
por ele indicado quando da contratação, ainda que recebida a epístola por
terceiro ou devolvida por 'mudança de endereço' ou 'ausência'. Validade da
notificação, cabendo ao devedor agir de boa-fé e manter seus dados
atualizados junto aos seus credores, que não têm o dever de esgotar
diligências em busca de sua localização. Recurso improvido.” (TJSP
Apelação no 1000068-81.2016.8.26.0224 - 30a Câmara de Direito Privado
- Relatora Desa MARIA LÚCIA PIZZOTTI - j. 13.02.2019)
Ainda que assim não fosse, a procedência da lide era mesmo
medida de rigor.
Isso porque, ao apresentar sua defesa, mesmo que
intempestivamente, o réu não impugnou o fato de que em 21.03.2018 se
vinculou ao contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
em garantia visando à aquisição do veículo automotor marca Fiat Grand
Siena Essence, descrito na inicial, para tanto tendo se comprometido a pagar
48 (quarenta e oito) parcelas fixas, mensais e consecutivas, mas que entrou
em situação de mora debitorium a partir da vencida em 21.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-05.2018.8.26.0366 -Voto no
5
Limitou-se apenas a impugnar a validade da notificação
extrajudicial, cuja higidez, no entanto, já foi acima declarada.
O bem acabou sendo apreendido em 03.09.2018, conforme
auto de fls. 60, mas o réu não depositou o valor integral da dívida no prazo de
5 (cinco) dias depois do cumprimento do mandado, aí incluídas as prestações
vencidas e vincendas.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença.
Por fim, embora se trate de recurso interposto sob a égide do
atual Código de Processo Civil, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia, nos moldes do que estabelece o art. 85, §11, eis que não houve
atuação do patrono da parte vencedora nesta fase recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica